Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO DE 35% AUTONOMIA DA VONTADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. ANÁLISE.
1. Cabe à instituição credora ao conceder crédito a seus clientes agir de forma cautelosa de forma a evitar superendividamento, respeitando sempre a teoria do crédito responsável, devendo considerar a capacidade de pagamento do devedor por meio da adoção de medidas que assegurem não só a saúde financeira da instituição, mas também a dignidade humana do devedor.
2. Limitar os descontos em conta corrente de forma a manter um mínimo existencial ao devedor não se compara à chancela aos consumidores, para que estes se submetam a dívidas de forma desmesurada, a intenção é impedir que os credores se apropriem da totalidade dos vencimentos do devedor, afetando assim sua dignidade.
3. Deu-se provimento ao recurso.